Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705105-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LOURIVAL BRITO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de manifestação do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0701027-12.2022.8.07.0009) que determinou à parte autora, ora agravante, comprovar a constituição da parte devedora em mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69. Alega o agravante, em síntese, que nos termos do art. 2o do Decreto Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, para a constituição do devedor fiduciária basta o envio e a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato, independente de notificação por serviço cartorário e de recebimento da missiva pessoalmente pelo devedor. Infere que " o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID: 109573917". Aduz, igualmente, que “A tese é oriunda do Acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”. Salienta que “pelo princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para reconhecer a validade da notificação enviada por correspondência ao endereço informado no contrato, e conceder a medida liminar de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 32843595. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. E nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial entregue no domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que recebida por terceiro ou quando constatado que o devedor mudou de endereço sem comunicar o Juízo. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência, que se justifica na obrigação que o consumidor possui de manter atualizados seus dados cadastrais, de modo que a notificação é valida no endereço do contrato, caso eventual alteração não tenha sido comunicada à instituição financeira. Coadunando com esses fundamentos, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) Na hipótese, contudo, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois não houve a constituição em mora válida do devedor, já que a notificação não foi entregue no domicílio e não se constatou a mudança de endereço sem prévia comunicação da instituição financeira. Com efeito, pelo que se verifica do Aviso de Recebimento de ID 113639479, fl. 3 dos autos de origem, a notificação não foi entregue no endereço, pois o devedor não se encontrava no local, considerando que está consignado no documento que a frustração da entrega da correspondência se deu pelo motivo "Ausente 3x". E nessas circunstâncias, não é válida a constituição do devedor em mora, deixando a ação de busca e apreensão desprovida de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, conforme bem observado pelo Juízo da causa. Por este motivo o agravante foi intimado para sanar o vício, comprovando a constituição em mora da agravada, consoante simples leitura da decisão ora recorrida. Nesse sentido é a orientação que emana da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Entendimento este que ao qual esta Turma se perfila: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DE MORA. AUSENTE. A notificação para fins de comprovação da mora, devolvida com o motivo ausente, é insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, uma vez que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. O entendimento mais recente do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedentes. (Acórdão 1365817, 07008662920218079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDORA AUSENTE. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I - A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da busca e apreensão. Art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do e. STJ. II - Admite-se a constituição em mora pelo protesto do título, via edital, somente quando esgotados os meios para localização do devedor para fins de notificação pessoal, o que não ocorreu, uma vez que a notificação não foi devidamente recebida no endereço constante do contrato, retornando o AR com justificativa da devolução como ausente. Mantida a r. sentença. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1302009, 07140935420208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1357748, 07160575120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que, nesta análise perfunctória, não se verifica dos documentos acostados neste feito, não ficando, portanto, caracterizada a constituição em mora da devedora, requisito imprescindível para o manejo da ação de busca e apreensão. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que a relação processual não se perfectibilizou na origem, bem assim que nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada. Intime-se a agravante. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator